Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0720960-95.2022.8.07.0000 Impetrante Antônio Carlos Magalhães Conceição Impetrados Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Antônio Carlos Magalhães Conceição contra suposto ato coator imputado ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido formulado pelo impetrante para complementação de preferência constitucional para adiantamento de precatório no montante correspondente a 100 salários mínimos. Na inicial do writ, requer o impetrante, em suma, que seja determinado “à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Antes de apreciar o pedido liminar, a eminente Relatora Desembargadora Carmelita Brasil solicitou informações à autoridade indigitada coatora (Id 36721710). Ofício da autoridade coatora apresentado no Id 37288885 e documentos no Id 37288886, pp. 1-8. Na decisão de Id 37561703, a eminente Relatora Desembargadora Carmelita Brasil indeferiu o pedido liminar. Informações juntadas pelo impetrado nos Ids 37740783 e 37740785. Na manifestação de Id 38796523, a douta Procuradoria de Justiça apenas registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido liminar. Em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, o writ veio redistribuído a esta Relatoria (Ids 39662636 e 39662685). Pois bem, diante do estágio de tramitação processual, verifico faltar apenas a manifestação da d. Procuradoria de Justiça para o julgamento do mandado de segurança. Por essa razão, CONCEDO à d. Procuradoria de Justiça oportunidade para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/20091. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora